Tribunal: TJMT
Processo: 1036645-87.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036645-87.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), FABIO DELFINO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 651.414.581-72 (EMBARGANTE), LUCIANE FLAVIA MACIEL OLIVEIRA MARQUES - CPF: 839.946.881-91 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EURIVALDO SILVA PEREIRA - CPF: 106.651.451-87 (AGRAVADO), SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA - CPF: 411.490.501-44 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Ação principal por ausência de pagamento das custas, sem concessão de efeito suspensivo ao
R
ecurso.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o
A
córdão embargado incorre em contradição ao declarar a perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, diante da alegação de tempestividade recursal e da inexistência de trânsito em julgado da sentença de origem.

III. R
azões de Decidir

3. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reexaminar fundamentos da decisão impugnada, salvo quando configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A perda de objeto decorre da superveniência de sentença no processo
principal
, diante da
inexistência
de efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento.

5. A decisão embargada fundamenta-se em premissas jurídicas válidas e compatíveis com a jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a prejudicialidade do recurso nos casos em que a sentença absorve a decisão interlocutória impugnada.

6. A
falt
a de comunicação ao
Juiz singular
, ainda que facultativa nos autos eletrônicos, não altera a conclusão sobre a inexistência de vício no
A
córdão impugnado.

7. O
A
córdão recorrido não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas sim entendimento jurídico fundamentado que não pode ser alterado por simples inconformismo da parte.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“A superveniência de sentença no processo principal, sem efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento, acarreta a perda de objeto do Recurso, não cabendo Embargos de Declaração para rediscussão do mérito quando ausentes vícios formais na decisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.018 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.971.910, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15.02.2022,
DJe
23.02.2022; TJ-RJ, AI 0075062-07.2024.8.19.0000, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, 13ª Câmara Cível, j. 03.10.2024, DJ 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036645-87.2024.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Fábio Delfino de Oliveira Marques
e Luciane Flávia Maciel Marques

em virtude de Acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
por perda

superveniente do objeto
, uma vez que a Ação principal foi extinta por sentença diante do não recolhimento das custas processuais, sem que tivesse sido atribuído efeito suspensivo ao referido Agravo.

Em suas razões, os Embargantes apontam contradição no Acórdão por desconsiderar a interposição tempestiva do Agravo de Instrumento, sustentando que, em razão da tramitação eletrônica, seria dispensável a comunicação ao juízo de origem, nos termos do art. 1.018 do CPC.

Alegam que a extinção do feito se deu com base equivocada e que havia Embargos de Declaração pendentes no primeiro grau, o que afastaria o trânsito em julgado e a perda de objeto.

Requerem o acolhimento dos
Aclaratórios
com efeitos modificativos, para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas por Banco Santander Brasil S/A (
Id. 295657872),

Eurivaldo
Silva Pereira e Soraya Vilas Boas Hussein Pereira (Id. 296800878), que sustentam a inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado, o qual foi proferido de forma clara, coerente e devidamente fundamentada.

Alegam que
o Recurso não foi recebido com efeito suspensivo, o que autorizou o regular andamento do feito na origem.

Defendem
que
os Embargos de Declaração possuem caráter meramente infringente, utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nesta via processual.

Requerem o desprovimento do Recurso
e
o
Banco Santander Brasil S/A. requereu a aplicação de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, por considerar que os Embargos foram opostos com caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, os Embargantes sustentam que o Acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento.

Argumentam que o Recurso foi tempestivamente interposto e que, à luz do artigo 1.018 do CPC, não haveria necessidade de comunicação ao Juiz “a quo”, em razão da tramitação eletrônica dos autos.

Acrescentam que a sentença proferida no primeiro grau não poderia ter ignorado a existência do Agravo, o qual se encontrava pendente de análise, inclusive quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Por essa razão, entendem que houve equívoco na extinção do Recurso por perda de objeto.

Em contrapartida, os Embargados argumentam que os Embargos não se enquadram nas hipóteses legais, posto que a decisão colegiada permanece clara, fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ressaltam que o Agravo interposto não foi recebido com efeito suspensivo e que, portanto, o Juiz singular agiu de forma legítima ao extinguir o processo principal.

Enfatizam, ainda, que os
Aclaratórios
possuem inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam a revisão do conteúdo decisório sob o pretexto de existência de vício formal, o que não se coaduna com a natureza jurídica do instituto.

Concluída a exposição das teses contrapostas, passo ao exame das razões recursais à luz da fundamentação constante do Acórdão impugnado.

De início, verifico que a decisão embargada enfrentou o contexto fático-processual de maneira suficiente, ao reconhecer, com base em dados objetivos, a superveniência de sentença no processo de origem e, por conseguinte, a perda de objeto do agravo. A conclusão encontra respaldo no fato de que não houve concessão de efeito suspensivo ao Recurso, o que permitiu o regular prosseguimento da Ação principal.

Ademais, destaco que o entendimento aplicado pelo Colegiado observa fielmente o sistema processual vigente, segundo o qual o Agravo de Instrumento apenas suspende os efeitos da decisão impugnada mediante expressa decisão judicial nesse sentido. Inexistindo
referida
decisão, a marcha processual prossegue de forma normal, sem impedimentos.

Nesse contexto, a alegação de que o Juiz singular não considerou a existência do Agravo não tem o condão de infirmar a validade da sentença. Ainda que se cogite eventual falha de integração entre os sistemas judiciais ou ausência de comunicação ao juízo “a quo”, essa circunstância, por si só, não descaracteriza a legitimidade da extinção da Ação, sobretudo quando ausente qualquer ordem judicial suspendendo seus efeitos.

Importante assinalar que o artigo 1.018 do Código de Processo Civil não impõe à parte o dever de comunicação ao juízo de origem, tratando-se de faculdade processual. Mesmo na hipótese de se admitir a dispensa da comunicação nos autos eletrônicos, tal circunstância não se mostra relevante
no caso
, pois o
A
gravo não foi recebido com efeito suspensivo, o que constitui elemento decisivo para a manutenção da sentença de extinção.

Diante da análise

d
as premissas fáticas e jurídicas adotadas no julgamento colegiado, não identific
o
qualquer vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. A linha argumentativa encontra-se articulada, coerente e afinada com a jurisprudência dos Tribunais
Pátrios, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. RECURSO PREJUDICADO. [...] A superveniência de sentença no processo originário que extingue o feito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez que o mérito da questão passa a ser discutido em eventual apelação. [...] A superveniência de sentença no processo originário implica na perda de objeto do agravo de instrumento, tornando o recurso prejudicado. (TJ-RJ - AI: 0075062-07.2024.8.19.0000, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, 13ª Câmara Cível, j. 03/10/2024, DJ 04/10/2024)

“É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.”

(STJ, REsp 1.971.910, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15/02/2022,
DJe
23/02/2022)

A insurgência dos Embarg
a
ntes revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretensão esta que não se compatibiliza com a via eleita. Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam ao reexame da matéria julgada nem à substituição dos recursos próprios.

Por sua vez, a
decisão proferida apresenta fundamentação clara, precisa e tecnicamente suficiente para justificar o resultado a que chegou. Não há qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso que justifique a intervenção deste colegiado para sua modificação ou integração.

Em face do
exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração interpostos por Fábio Delfino de Oliveira Marques e Luciane Flavia Maciel Oliveira Marques
, uma vez que não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025